Tribunal: TJSP
Processo: 1501562-98.2019.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Furto Privilegiado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso defensivo, corrigido o erro material verificado no dispositivo da r. sentença.
2-) Materialidade delitiva e autoria incontroversas. O furto privilegiado tentado que pode ser atribuído ao recorrente.
3-) Conduta típica. Princípio da insignificância, inaplicável na hipótese. Apelante que responde a outros processos criminais. Valor do bem subtraído

Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso defensivo, corrigido o erro material verificado no dispositivo da r. sentença.
2-) Materialidade delitiva e autoria incontroversas. O furto privilegiado tentado que pode ser atribuído ao recorrente.
3-) Conduta típica. Princípio da insignificância, inaplicável na hipótese. Apelante que responde a outros processos criminais. Valor do bem subtraído que, além de não ser ínfimo nem irrisório, não basta, por si só, para o reconhecimento do crime de bagatela. A lesividade individual e pública, no caso em apreço é marcante, não se pode desprezar o reflexo à insegurança pública.
4-) Penas mantidas. Na primeira fase, a pena-base permanece no piso. Na segunda etapa, a atenuante da confissão não leva a pena aquém do mínimo (Súmula 231 do STJ). Na terceira fase, em razão da tentativa e, considerando o "iter criminis" percorrido, reduziu-se de 1/3. Total: oito (8) meses reclusão e seis (6) dias-multa.
5-) Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, fixado o regime aberto para o caso de descumprimento e conversão e aplicação do privilégio previsto no §2o, do artigo 155 do Código Penal (a pena de reclusão foi substituída por detenção).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610555
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501562-98.2019.8.26.0617, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante DIEGO JUNIOR DA SILVA PEDRO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Corrigiram o erro material verificado no dispositivo da r.
Sentença, e negaram provimento ao recurso, com determinação, nos
termos do voto do E. Relator. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 3244
Apelação Criminal no 1501562-98.2019.8.26.0617 - 2019/001044
Comarca: 4a Vara Criminal de São José dos Campos
Juiz de Direito: doutor Carlos Gutemberg de Santis Cunha
Apelante: Diego Júnior da Silva Pedro
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso defensivo, corrigido o erro
material verificado no dispositivo da r. sentença.
2-) Materialidade delitiva e autoria incontroversas. O furto privilegiado
tentado que pode ser atribuído ao recorrente.
3-) Conduta típica. Princípio da insignificância, inaplicável na hipótese.
Apelante que responde a outros processos criminais. Valor do bem subtraído que, além de
não ser ínfimo nem irrisório, não basta, por si só, para o reconhecimento do crime de
bagatela. A lesividade individual e pública, no caso em apreço é marcante, não se pode
desprezar o reflexo à insegurança pública.
4-) Penas mantidas. Na primeira fase, a pena-base permanece no piso.
Na segunda etapa, a atenuante da confissão não leva a pena aquém do mínimo (Súmula 231
do STJ). Na terceira fase, em razão da tentativa e, considerando o "iter criminis"
percorrido, reduziu-se de 1/3. Total: oito (8) meses reclusão e seis (6) dias-multa.
5-) Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos,
fixado o regime aberto para o caso de descumprimento e conversão e aplicação do privilégio
previsto no §2o, do artigo 155 do Código Penal (a pena de reclusão foi substituída por
detenção).
I Relatório em acréscimo ao de fls. 117
DIEGO foi condenado à pena de oito (8) meses de detenção, em regime
aberto, além do pagamento de “sete (7)” dias-multa, no piso, como incurso no art. 155, §
2o, na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal, porque no dia 16.9.2019, por volta
das 9 horas e 30 minutos, na Avenida General Motors, Vila Tatetuba, São José dos
Campos/SP, tentou subtrair, para si, 10 quilos de fios elétricos de 3 e 8 milímetros,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
avaliados em R$ 180,00 (cf. auto de avaliação à fl. 50), de propriedade da antiga ADC
GM, não conseguindo alcançar a consumação por circunstâncias alheias a sua vontade. O
recorrente ingressou no imóvel por uma fresta existente na grade de proteção, cortou 10
quilos de fios elétricos de 3 e 8 milímetros que ali estavam; preparava-se para fugir
quando foi surpreendido por seguranças, que o detiveram e recuperaram os fios antes que
a subtração se consumasse.
Nas razões de apelação, oferecidas pela douta Defesa, sustentou-se a
absolvição por atipicidade material da conduta, com esteio no princípio da insignificância
(fls. 141/144).
Contrarrazões a fls. 150/153, requerendo a manutenção da r. sentença.
A r. sentença transitou em julgado para a Acusação em 17.7.2020 (fls. 127).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não acolhimento do
reclamo (fls. 161/167).
II Fundamentação
De início, corrija-se erro material verificado na parte dispositiva da r.
sentença (fls. 122), para constar que o apelante foi condenado ao pagamento de seis (6)
dias-multa (e não sete, como constou).
No mais, o apelo não comporta acolhimento.
A materialidade delitiva e a autoria, além de incontroversas, pois sequer
foram contrariadas, resultaram comprovadas pelo teor do acervo do existente na fase
inquisitiva (auto de prisão em flagrante de fls. 1/2, boletim de ocorrência de fls. fls. 3/4,
auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 5 e auto de avaliação de fls. 50) e provas
coligidas durante a instrução criminal, tentou-se subtrair bem com valor econômico.
No distrito, o apelante ficou em silêncio (fls. 10), respaldado em norma de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ordem constitucional, fato, posto que seja um direito inviolável, não condiz com a atitude
de quem é inocente. Se essa fosse a situação do acusado, aproveitaria a primeira
oportunidade, no “calor dos acontecimentos”, para, pelo menos, dizer que nenhum
envolvimento tinha com o crime (cf. Apel. no 1.245.929/0, julgado em 19.3.2001, 11a
Câmara, Relator: Fernandes de Oliveira, RJTACRIM 5).
No interrogatório, ele confessou a prática do crime. Tentou subtrair os fios.
Estava colocando os objetos dentro da mochila quando foi surpreendido. Está
arrependido. Tinha problemas com vício de entorpecentes (gravação audiovisual em
mídia, fls. 115).
Não é demais lembrar que o artigo 28, do Código Penal estabelece que
a embriaguez e a ingestão de droga apenas eximem o agente de responsabilidade se
advierem de caso fortuito (quando, por exemplo, desconhecia que estava consumindo
substância alcoólica) ou força maior (tenha sido forçado a consumir o produto que lhe
retirou a capacidade de autodeterminação), inexistentes na situação em comento.
Tanto a embriaguez como a ingestão de droga causam problemas a quem faz
isso. Imagine-se conciliar as duas, ou seja, consumir álcool e entorpecente. O efeito
causado na pessoa é totalmente negativo. Dentre as várias reações de quem, por exemplo,
consome bebida alcoólica está a de "Soltam-se igualmente os impulsos agressivos. Sua
manifestação inicial é a intensificação da voz, como se pode observar em qualquer
reunião onde se beba: no princípio, quem esteja afastado nada ouve; dentro em pouco, o
tom das vozes aumenta, para chegar, no fim, à algazarra. Da palavra dita em voz alta,
passa-se depois à frase grosseira, ofensiva, sublinhada por gestos de crescente violência.
Alguns, então, dão um passo à frente e atingem à agressão propriamente dita. Nesse
momento, pode o ébrio encaminhar-se para o crime, ou para o suicídio" (ALMEIDA
JÚNIOR, A. e COSTA JÚNIOR, J. B. de O. Lições de medicina legal. 21a ed. São Paulo:
Editora nacional, 1996, p. 513). Cf., também, MARANHÃO, Odon Ramos. Curso
básico de medicina legal. 4a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1989, p.
381-393).
A esse respeito, confira-se o seguinte julgado desta C. 11a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Criminal: "Outrossim, imperioso anotar que a embriaguez, voluntária ou culposa, não
exclui a imputabilidade penal e, em sendo absoluta, há que se comprovar ser originária
de caso fortuito ou de força maior, o que não é o caso dos autos." (Apelação Criminal
no 1500073-78.2019.8.26.0341 - Rel. Des. Guilherme G. Strenger - J. 6.11.2019).
E a confissão, não há como negar, está em sintonia com as provas.
A testemunha Diego, segurança da empresa terceirizada, foi acionado pela
equipe e localizou o recorrente dentro do galpão. Ele estava separando os fios quando foi
surpreendido, colocando-os dentro de sua mochila. Questionado, ele disse que a esposa
estava grávida e passava por necessidade. Realizou a detenção do apelante, após,
solicitou apoio policial. (gravação audiovisual em mídia, fls. 115).
Cumpre lembrar, não há estado de necessidade. Para que esta excludente de
ilicitude incida o perigo deve ser atual. As dificuldades econômicas ou o desemprego não
são suficientes para caracterizar aquela situação. Se assim o fosse, milhares de brasileiros
estariam legitimados a cometerem infrações penais como as da espécie, o que não
convém numa sociedade que busca a liberdade, justiça e solidariedade (art. 3o, inciso I,
da Constituição Federal promulgada em 5.10.88), norteada pelos parâmetros legais (art.
5o, inciso II, da Lei Teto).
A testemunha Aldim, por sua vez, disse que trabalha na guarita principal e
foi alertado que uma pessoa havia invadido o local. Ficou do lado de fora do ginásio. Viu
um punhado de cobre na sua mochila do recorrente (gravação audiovisual em mídia, fls.
115).
Diante desse panorama, outra não poderia ser a solução adotada que não a
prolação de decreto condenatório em desfavor do recorrente pela prática de furto
privilegiado tentado, tanto que o inconformismo da digna Defesa cinge-se à tipicidade
material da conduta.
A conduta é típica, não há configuração de crime de bagatela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O valor do bem que ele tentou subtrair (fios, avaliadas em R$ 180,00, fls.
50), por óbvio, não é ínfimo nem irrisório. O legislador penal já previu a penalidade
acaso o valor seja de pequena monta (art. 155, §2o CP, com gradações para sua
aplicação substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços
ou aplicar somente a pena de multa 3 sugestões), como ocorreu na hipótese.
De mais a mais, apenas considerar o valor do bem não serve para adotar a
tese defendida pela digna Defesa, a lesividade individual e pública é marcante, não se
podendo desprezar o reflexo à insegurança pública.
Lembre-se que a aplicação do princípio da insignificância não se restringe
na avaliação do valor do dano decorrente do crime, devem ser ponderados outros
aspectos relevantes da conduta imputada (STF - HC 115591/PE - 1a T. STF - Rela. Mina.
Rosa Weber J. 9.4.2013).
Demais disso, é sabido, a restituição da "res furtivae" ou a ausência de
efetivo prejuízo não excluem o tipo penal em análise pois não constituem
elementares do crime de furto.
Para tanto, ou seja, tornar a ação atípica, e, consequentemente, proferir
decisão de absolvição, de forma concomitante, certos requisitos devem existir: I)
conduta minimamente ofensiva; II) ausência de periculosidade social: III) reduzido
grau de reprovabilidade do comportamento e IV) lesão jurídica inexpressiva (HC
114241/RS - Rio Grande do Sul - 2a T. STF - Rel. Min. Ricardo Lewandowski - J.
26.2.2013; HC 91920/RS - Rio Grande do Sul - 2a T. STF - Rel. Min. Joaquim Barbosa
- J. 9.2.2010; HC 97012/RS - Rio Grande do Sul - 2a T. STF - Rel. Min. Joaquim
Barbosa - J. 9.2.2010 e AI 559904 QO/RS - Rio Grande do Sul - 1a T. STF - Rel. Min.
Sepúlveda Pertence - J. 7.6.2005).
Nas palavras do Min. Marco Aurélio, no estudo do princípio e do caso
concreto, sobressai-se o interesse da sociedade em inibir práticas criminosas e, com
predomínio deste último, não se pode proferir o decreto absolutório (HC 98944/MG
Minas Gerais 1a T. STF J. 4.5.2010).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso, a conduta não foi minimamente ofensiva, ao contrário, ela está se
alastrando pelo Estado de São Paulo. Há na ação do apelante periculosidade social, ele
responde a outros processos criminais (cf. certidão de fls. 19/20). A lesão é expressiva,
pela ideia que pode incutir em quem a vê e não tem a resposta adequada, condenação
com a medida certa. Dentro desse contexto, a reprovabilidade da conduta é grande,
porquanto existem milhões que estão desempregados ou passando por privações
financeiras e não realizam tal conduta.
Demais disso, "Reconhecidas a reincidência e a habitualidade da prática
delituosa, a reprovabilidade do comportamento do agente é significativamente
agravada, sendo suficiente para inviabilizar a incidência do princípio da
insignificância.. Precedentes. Ordem denegada". (STF - HC 97.007/SP 2.a T. - Rel.
Min. Joaquim Barbosa - P. 31,3,2011) Grifei. Assim, não há possibilidade de absolvição
pelo princípio da insignificância;
Logo, a condenação por furto, nos termos lançados na r. sentença era
mesmo de rigor.
As penas não exigem ajuste.
Na primeira fase, a pena-base foi no piso, isto é, um (1) ano de reclusão e
dez (10) dias-multa.
Na segunda fase, a atenuante da confissão não faz com que a pena fique
aquém do mínimo (“As atenuantes, ao contrário das minorantes, nunca podem levar a
pena privativa da liberdade para nível aquém do mínimo legal que é, até aí, a
reprovação mínima estabelecida no tipo (cf. precedentes do Pretório Excelso e Súmula
n. 231 STJ) (...)” (RSTJ 161/494). Súmula 231 do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena
abaixo do mínimo legal”. Posição esta que, majoritariamente, prevalece no Estado de São
Paulo: cf. RT 795/623, 755/615, 735/588, apenas para ilustrar), dessa forma, fica no
mesmo patamar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na terceira fase, reduziu-se de 1/3, considerando o iter criminis percorrido
pelo apelante, que conseguiu entrar no local e foi surpreendido ao colocar os fios em sua
mochila, já muito próximo da consumação. Tem-se, assim, oito (8) meses de reclusão e
pagamento de seis (6) dias-multa.
O valor unitário do dia-multa foi acertadamente estabelecido no mínimo, por
falta de informações acerca da condição financeira do apelante.
Houve, ao final, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva
de direitos e a fixação de regime inicial aberto para a hipótese de descumprimento e
conversão e aplicação do privilégio previsto no §2o, do artigo 155 do Código Penal (a
pena de reclusão substituída por detenção).
III - Conclusão
Ante o exposto, corrigido o erro material verificado no dispositivo da r.
Sentença, vota-se pelo não provimento do recurso.
Com o trânsito em julgado, expeça-se certidão.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.